Tribunal: STF
Processo: HC 246583
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Evilazio de Araujo Souto impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça (TutPrv no RECURSO ESPECIAL Nº 1.957.501).



    Pretende, em síntese, “a anulação das decisões do processo citado, a partir e inclusive da r. decisão monocrática que inadmitiu a petição do paciente objetivando o reconhecendo-se o cabimento de ANPP ao caso em tela, para que sejam os autos remetidos ao MPF para manifestação fundamentada sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, assegurado ao Paciente a prerrogativa de controle no caso de eventual recusa, na forma do art. 28-A, § 14, do CPP.”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



     Nesse contexto, o Plenário do Supremo assentou, ao apreciar o HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, que “é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”. 



    No presente caso, verifico que a defesa requereu a realização do acordo de não persecução penal, após o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do art. 55 da Lei n. 9.605/1998, e, ressalte-se, antes do trânsito em julgado da condenação, de modo a restar configurada ilegalidade evidente que justifica a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Ademais, no mesmo julgamento do HC 185.913, ministro Gilmar Mendes, o Supremo firmou entendimento de que “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”. 



    3. Ante o exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para, reconhecendo a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que oportunize a propositura de acordo de não persecução penal pelo membro do Ministério Público lá oficiante, observados os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente